Tribunal: STF
Processo: ARE 1488381
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, outros réus e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 87, p. 1-41), assim ementado:



    “APELAÇÃO. EXTORSÃO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ESTELIONATO TENTADO CONTRA A BRADESCO SEGUROS. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PRELIMINARES. Inépcia da Denúncia. Advento de sentença penal condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia da denúncia, porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. Violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz. Remoção do Magistrado constitui uma exceção à obrigatoriedade de ser a sentença proferida pelo juiz que realizou a instrução probatória. Incompetência do Juízo e ofensa à coisa julgada. O inquérito que deu ensejo à presente ação penal (0266/2012) inicialmente foi encaminhado à Comarca de Barra Mansa, tendo o Ministério Público requerido o pedido de quebra de sigilo telefônico momento em que o Juiz de Direito da 01ª Vara Criminal daquele Juízo, a teor do art. 70 c/c 72 do CPP, declinou de sua competência para uma das Varas Criminais de Volta Redonda, sob o fundamento de que os elementos indiciários obtidos demonstravam que os delitos estariam sendo praticados na Comarca de Volta Redonda. Declinada a competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Volta Redonda, sobreveio aos autos decisão judicial, do Magistrado em exercício na Segunda Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, que deferiu, pelo prazo de quinze dias, a quebra do sigilo de dados telefônicos, momento em que se estabeleceu a prevenção para o conhecimento das questões sujeitas à investigação e apuração dos crimes mencionados pelo GAECO. Cerceamento de defesa. Indeferimento de pedido de acareação entre testemunhas de forma fundamentada, não caracterizado cerceamento de defesa. Nulidade das interceptações telefônicas. Cabe destacar que a interceptação telefônica não foi autorizada com base unicamente em denúncia anônima e sim em elementos concretos que revelavam indícios de autoria. Ademais, estamos diante de processo que conta, atualmente, com 31 volumes e envolveu três grupos criminosos, dentre eles o ‘núcleo dos policiais’, com grande número de investigados, o que demonstra por óbvio a complexidade da operação, justificando as sucessivas prorrogações, que se mostraram imprescindíveis para a continuidade da investigação, sendo lastreadas em decisões fundamentadas. Parcialidade da Autoridade Policial. Sem razão. O fato de o policial Michel ter se referido ao Dr. Bruno Marconi como ‘um amigo seu’, não significa por si só que eram efetivamente amigos íntimos, o que sequer foi mencionado por Bruno. Outrossim, não há nada nos autos que comprove essa suposta amizade, bem como que eventual desavença entre Pablo e Michel tivesse o condão de ter interferido na investigação, tratando-se apenas de suposições. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. Absolvição dos réus MARCOS ZARATINE, ARTHUR e ADRIANO com relação ao crime praticado contra a vítima ANDERSON CLAYTON (art. 158 §1º do CP). O presente feito teve início com a instauração de Inquérito Policial 266/2012 para apurar a prática de crimes de extorsão, formação de quadrilha, dentre outros, na cidade de Barra Mansa, em tese praticados por ADRIANO COSTA DO CARMO, vulgo ‘Adrianinho’ e cúmplices, sendo decretada a quebra de sigilo e monitoramento telefônico, a pedido do Delegado Federal que presidia a investigação, Dr. Bruno Marconi. No decorrer das investigações, foram apuradas a existência de 03 núcleos criminais, quais sejam, um referente ao Mercado Popular de Volta Redonda, um envolvendo investigados por crime de tráfico de drogas e um terceiro relativo a policiais civis, este o objeto do presente. Imputação da prática de crime de extorsão contra a vítima ANDERSON CLAYTON MACHADO DE ALMEIDA, em ação conjunta dos policiais, GUILHERME, MARCOS ZARATINNI e ARTHUR juntamente com o nacional ADRIANINHO, os quais teriam exigido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que a recauchutadora, estabelecimento empresarial da vítima, pudesse funcionar sem as licenças ambientais. Fatos comprovados pelas declarações de Anderson Clayton, Marilene, Agente Federal Sérgio Gomes, sob o crivo do contraditório e elementos colhidos em sede administrativa. Absolvição que se refuta. Crime de usurpação de função Pública. Absolvição dos apelantes ARTHUR, MARCOS ZARATINI e ADRIANO. Impossibilidade. Finda a instrução criminal, restou comprovado pela prova oral que os acusados ADRIANO, vulgo ‘ADRIANINHO’, em comunhão de ações e desígnios com os acusados MARCO e ARTHUR usurpou o exercício de função pública, fazendo-se passar por policial civil, inclusive portando arma de fogo. De destacar em especial os depoimentos do policial Federal SÉRGIO GOMES, policial federal WALDYR TORRES, Delegado de Polícia BRUNO MARCONI e ainda pelas declarações da vítima ANDERSON CLAYTON e MARILENE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Condenação pelo art. 328 parágrafo único do CP. Impossibilidade. Se de um lado não há dúvidas quanto à usurpação do exercício da função pública, de outro não restou comprovado que de tal fato os réus efetivamente auferiram vantagem econômica, não havendo nenhuma prova nesse sentido. Prescrição. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 328 do Código Penal para os acusados ARTHUR, MARCOS ZARATTINI e ADRIANO. Isso porque pelo delito do art. 328 do Código Penal, o ac. ARTHUR e o Ac. MARCOS ZARATTINI foram condenados às penas de 01 ano e 09 meses de detenção e 70 dias-multa; o Ac. ADRIANO às penas de 02 anos de detenção e 80 dias-multa, cujo prazo prescricional é de 04 anos. Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (28/11/2014), e a publicação da sentença (04/12/2018) decorreram mais de 04 anos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Condenação dos réus nas penas do delito do art. 158 § 1º do Código Penal praticados contra a vítima Clayton. Impossibilidade. Prova oral analisada de forma conjunta aponta que deve ser mantida a absolvição. Do crime do art. 171 § 2º, V c/c art. 14, II do Código Penal. Contratação de seguro por ALEXANDER BENTO DA SILVA, referente ao equipamento de uma restroescavadeira, cuja morte do segurado havia ocorrido meses antes da emissão da apólice, razão pela qual a indenização não foi paga. Os depoimentos colhidos em audiência não deixam dúvidas quanto o envolvimento dos acusados na tentativa de fraude para o recebimento da indenização do seguro. Relatórios das interceptações telefônicas que ratificam a prova oral. Condenação que se mantém. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 171 § 2º, V, n/f do art. 14, II do Código Penal para os acusados PABLO e CLODOALDO. Dosimetria que não merece reparo e que se mantém. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 328 do Código Penal e declarar extinta a punibilidade dos acusados ARTHUR, ADRIANO e MARCOS ZARATTINI, bem como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 171 § 2º, inc. V, n/f do art. 14, II do Código Penal e declarar extinta a punibilidade dos acusados CLODOALDO e PABLO.” (eDOC 87, p. 2-4; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mas lhe foi estendido o julgado referente ao ora interessado Marco Aurelio Zarattini (eDOC 97, p. 1-7). Após, também foram rejeitados os segundos embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente (eDOC 104, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 111, p. 1-11) com alegação de ofensa “ao artigo 5º, XXXVI, XXXVII, LIII, LV e 8, tópicos 2, ‘f’ e 4, do Pacto de São José da Costa Rica, ao não reconhecer a incompetência do juízo, a ofensa a coisa julgada, a violação ao princípio da identidade física do juiz e o cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligência” (eDOC 131, p. 6). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 110, p. 1-14). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 131, p. 1-32). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 140, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 139, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.271.444/RJ (eDOC 168, p. 1-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 191, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 231.121/RJ (certidão; eDOC 193, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente